Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCUMPRIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RETORNO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente em liberdade substitutiva mediante monitoramento eletrônico. Descumprimento das condições das medidas alternativas à prisão. Impõe-se o retorno da paciente à medida de constrição cautelar, quando a mesma foi beneficiada com o monitoramento eletrônico e em diversas oportunidades transgrediu o perímetro demarcado na decisão concessiva do benefício, entre os meses de novembro e dezembro de 2020, eis que continua sob constrição do Estado.
2. O fato de a paciente ser mãe de duas menores de 12 (doze) anos não é suficiente para garantir, por si só, o direito à prisão domiciliar, notadamente quando não se comprovou que ela seria a única mantenedora das menores e porque está envolvida na suposta prática de crime de homicídio qualificado, conduta praticada mediante violência. Inteligência do artigo 318-A do Código de Processo Penal.
3. Não obstante a preocupação acerca do contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e vêm adotando medidas de prevenção, conforme recomendações da Portaria Interministerial no 07/2020 – Ministério da Justiça e Ministério da Saúde.
4. Ordem denegada.